Tribunal: TJMT
Processo: 1018540-70.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018540-70.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEY ANTONIO BORGES - CPF: 240.674.581-34 (EMBARGANTE), MARIA LUISA FAJARDO FURTADO PANIAGO - CPF: 018.169.151-57 (ADVOGADO), RAFAELA SILVESTRE FURTADO - CPF: 046.399.661-56 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (EMBARGANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (EMBARGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), SIDNEY ANTONIO BORGES - CPF: 240.674.581-34 (EMBARGADO), MARIA LUISA FAJARDO FURTADO PANIAGO - CPF: 018.169.151-57 (ADVOGADO), RAFAELA SILVESTRE FURTADO - CPF: 046.399.661-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso apenas para alterar os critérios de correção monetária e juros de mora, determinando a incidência exclusiva da taxa SELIC.

2.

O embargante sustenta omissões e contradições quanto (i) ao termo inicial da prescrição, defendendo a aplicação da teoria da
actio nata
a partir do recebimento de valores pelo cliente em 01.08.2017; (ii) à inexistência de negligência profissional, afirmando que a indicação de bens à penhora seria ônus do exequente; e (iii) à inaplicabilidade da teoria da perda de uma chance.

3.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto (i) ao termo inicial do prazo prescricional em ação de responsabilidade civil contra advogado; (ii) à configuração de negligência profissional; e (iii) à caracterização de dano moral decorrente da falha na condução de processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão embargado examinou expressamente o termo inicial da prescrição, fixando-o no trânsito em julgado da decisão que extinguiu a execução anteriormente ajuizada, momento em que houve ciência efetiva do dano e de sua origem, em consonância com a teoria da
actio nata
.

6.

A decisão também enfrentou a alegação de inexistência de negligência profissional, concluindo que a inércia do patrono após intimação para apresentar cálculo atualizado e indicar bens passíveis de penhora contribuiu para a extinção da execução, caracterizando falha na prestação do serviço.

7.

Quanto à alegação relativa à teoria da perda de uma chance, o acórdão esclareceu que a indenização foi fixada com fundamento no dano moral decorrente da condução processual inadequada, não na perda de oportunidade.

8.

Os embargos de declaração não demonstram obscuridade, contradição ou omissão, limitando-se a buscar a rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A caracterização de falha profissional do advogado pode decorrer da inércia processual que contribui para a extinção do processo e frustração da expectativa do cliente, ainda que seja possível o ajuizamento de nova demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 8.906/1994, art. 25-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Celso Corrêa de Oliveira em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso apenas para alterar os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora, determinando a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão. Alega, inicialmente, omissão quanto ao termo inicial da prescrição. Afirma que a controvérsia deveria ter sido examinada à luz da teoria da actio nata, sustentando que o recorrido teve ciência inequívoca dos fatos e do montante recebido em 01/08/2017, data em que os valores teriam sido depositados em sua conta corrente a título de prestação de contas parcial, razão pela qual o prazo prescricional deveria ser contado a partir desse momento, e não do trânsito em julgado da decisão que extinguiu o processo anterior.

Sustenta, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar argumentos relevantes relativos à inexistência de negligência profissional. Defende que o cliente teria sido intimado para fornecer informações acerca da existência de bens do executado, sendo a indicação de bens à penhora ônus do exequente, e não obrigação do advogado. Aduz, também, que foram realizadas diversas diligências processuais, inclusive por meio dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como Sisbajud e Renajud, circunstâncias que afastariam a caracterização de culpa profissional.

Aponta, ademais, omissão quanto à suposta aplicação da teoria da perda de uma chance. Sustenta que não houve perda definitiva de oportunidade, uma vez que o crédito reconhecido em título judicial ainda poderia ser perseguido pelo recorrido, inexistindo, portanto, dano indenizável decorrente da atuação profissional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o prequestionamento dos artigos mencionados.

Sem contrarrazões (id 349245369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No tocante à alegada omissão quanto ao termo inicial da prescrição, sustenta o embargante que o prazo prescricional deveria ter sido contado a partir da data em que o recorrido recebeu valores em sua conta corrente, ocasião em que teria tomado ciência inequívoca da suposta lesão. Contudo, a leitura do voto condutor revela que a matéria foi expressamente examinada.

Com efeito, o acórdão consignou que, embora tenha havido repasse parcial de valores ao autor, tal circunstância não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar a ciência inequívoca do dano, especialmente diante da ausência de prestação formal de contas, da controvérsia quanto ao percentual de honorários e da alegação de prejuízo decorrente da condução processual da demanda executiva. Nessas circunstâncias, concluiu-se que o marco inicial da prescrição coincide com o momento em que o autor teve conhecimento efetivo do dano e de sua origem, o que ocorreu apenas com o trânsito em julgado da decisão que extinguiu a execução anteriormente ajuizada, ocorrido em 28/05/2020.

Tal conclusão está em consonância com a teoria da actio nata e com o disposto no artigo 25-A da Lei nº 8.906/1994, que estabelece prazo prescricional de cinco anos para ações de responsabilidade civil decorrentes do exercício da advocacia, contado a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Dessa forma, tendo a ação sido proposta em 22/05/2023, foi corretamente reconhecida a inexistência de prescrição.

Também não procede a alegação de omissão quanto à inexistência de negligência profissional e quanto ao suposto ônus do exequente de indicar bens à penhora. O acórdão enfrentou expressamente a questão ao examinar a conduta do profissional no processo executivo anteriormente patrocinado.

Constou do voto condutor que o processo foi extinto sem resolução do mérito em razão da ausência de manifestação do patrono após regular intimação para apresentação de cálculo atualizado do débito e indicação de bens passíveis de penhora. Ressaltou-se que o dever de diligência do advogado compreende o acompanhamento dos prazos processuais, a adoção das providências necessárias ao regular andamento do feito e a adequada comunicação com o cliente.

Nesse contexto, o acórdão concluiu que a inércia processual verificada contribuiu para a extinção da demanda executiva e para a consequente frustração da expectativa do cliente em obter a satisfação de seu crédito, circunstância apta a caracterizar falha na prestação do serviço.

No que se refere à alegação de omissão quanto à aplicação da teoria da perda de uma chance, igualmente não se verifica vício de fundamentação. O acórdão reconheceu a ocorrência de dano moral decorrente da falha na condução processual, destacando que a extinção da execução após longo período de tramitação gerou prejuízo concreto ao cliente, que se viu compelido a suportar os ônus processuais e a necessidade de instaurar nova demanda para perseguir seu crédito.

Assim, a indenização foi fixada não propriamente com base na teoria da perda de uma chance, mas sim na configuração de dano moral decorrente da prestação defeituosa do serviço, consubstanciada na inércia processual que levou à extinção do feito. A circunstância de ser possível o ajuizamento de nova execução não afasta o dano experimentado, sobretudo diante do decurso temporal adicional, da frustração da legítima expectativa de satisfação do crédito e da condenação em verbas sucumbenciais, ainda que com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026